Tribunal: TJDFT
Processo: 0052721-58.2013.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDDOR. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUÁRIO ORIGINÁRIO DO ICMS. PRETENSÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO. DESPACHO. ATO JUDICIAL. APERFEIÇOAMENTO. INTERRUPÇÃO (CTN, ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I). CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. ENVIO DA DECLARAÇÃO AO ENTE FAZENDÁRIO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. AVIAMENTO DA PRETENSÃO E DESPACHO DE RECEBIMENTO ANTERIORES AO IMPLEMENTO DO PRAZO. REVISÃO DOS CRÉDITOS LANÇADOS PELA CONTRIBUINTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ASSEGURAÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. APERFEIÇOAMENTO. NOTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE (STJ, SÚMULA 436). PEDIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO EXEQUENDO. AFIRMAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RATEIO. PROPORÇÃO ENTRE O POSTULADO E O ACOLHIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. ACÓRDÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese que confere tratamento normativo à matéria controvertida e nortearam a conclusão estampada não tem o condão de ensejar sua caracterização como contraditória, omissa ou obscura, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.